Tribunal: TJSP
Processo: 1007358-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CARPINTEIRO – PAIR - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO.

ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111,

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – CARPINTEIRO – PAIR - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – BENEFÍCIO DEVIDO.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – JUNTADA DO LAUDO MÉDICO PERICIAL EM JUÍZO.

ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO – ART. 85, §4o, II, CPC – SÚMULA 111, STJ.

Preliminar rejeitada. Remessa oficial e apelo autárquico parcialmente providos.